Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-51.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1008682-51.2017.8.11.0000
RECORRENTE(S): RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
RECORRIDO(S): CRISTINA DA SILVA ROCHA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 59280497) interposto por RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id. 45634454):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não apresentado fato novo que justifique alterar a decisão que de modo fundamentado indeferiu o benefício da justiça gratuita, deve ser mantida.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1008682-51.2017.8.11.0000. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/06/2020. Publicado em 10/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 46572984, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 56498455).
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 98 e 99, §§ 3o, e 4o do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria cumprido os requisitos necessários ao deferimento do benefício da justiça gratuita. E acrescenta que a benesse já teria sido concedida em Ação Rescisória que tramita perante o Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso tempestivo (id. 59300953).
Sem contrarrazões (id. 63653469).
É o relatório. Decido.
Desnecessidade de recolhimento de preparo
Nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...). 2. "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015). (...)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019).
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, a suposta contrariedade aos artigos 98 e 99, §§ 3o, e 4o, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que o Recorrente teria cumprido os requisitos necessários ao deferimento do benefício da justiça gratuita. E acrescenta que a benesse já teria sido concedida em Ação Rescisória que tramita perante o Tribunal de Justiça de São Paulo.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 45280476):
“Intimado a apresentar prova da incapacidade financeira de pagar as despesas do processo, o autor alega que essa situação vem de longa data conforme atestariam os documentos que identifica com n. 996340 e 996362. (...)
No entanto, esses documentos não autorizam a concessão da gratuidade. Primeiro porque são antigos, tanto é que datados de mais de dez anos; depois, o deferimento no Agravo de Instrumento refere-se a processo distinto e deu-se em 21-2-2018, portanto há mais de um ano.
Ao contrário do que afirma o requerente, esse benefício não se eterniza no tempo, até porque a condição econômica pode perfeitamente ter se modificado no decorrer de todos esses anos. (...)
Como visto, o agravante não apresenta nenhum fato novo que autorize alterar o entendimento firmado.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto a não comprovação da alegada hipossuficiência demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUESTIONADA PELA JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ASSINALADO PELO TRIBUNAL A QUO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do STJ entende que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes. 3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela existência de elementos nos autos que infirmam a declaração de hipossuficiência, determinando a apresentação de documentos pelo recorrente para verificação de sua situação econômica, providência da qual não se desincumbiu. 4. A alteração das premissas que levaram as instâncias ordinárias a indeferir o pedido de gratuidade de justiça demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1314525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1008682-51.2017.8.11.0000
RECORRENTE(S): RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
RECORRIDO(S): CRISTINA DA SILVA ROCHA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 59289963) interposto por RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id. 45634454):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não apresentado fato novo que justifique alterar a decisão que de modo fundamentado indeferiu o benefício da justiça gratuita, deve ser mantida.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1008682-51.2017.8.11.0000. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/06/2020. Publicado em 10/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 46572984, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 56498455).
Alega violação aos artigos 5o, LXXIV e 60, § 4o, IV, da Constituição Federal e artigos 98 e 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria cumprido os requisitos necessários ao deferimento do benefício da justiça gratuita. E acrescenta que a benesse já teria sido concedida em Ação Rescisória que tramita perante o Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso tempestivo (id. 59300953).
Sem contrarrazões (id. 63653469).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Controvérsia sem repercussão geral.
Nos termos do artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
In casu, o Recorrente alega violação aos artigos 5o, LXXIV e 60, § 4o, IV, da Constituição Federal e artigos 98 e 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria cumprido os requisitos necessários ao deferimento do benefício da justiça gratuita. E acrescenta que a benesse já teria sido concedida em Ação Rescisória que tramita perante o Tribunal de Justiça de São Paulo.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 188, representado pelo Leading case RE 759.421/RJ, no qual fixou-se a tese de que “a questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 759421 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119) (g.n.)
Diante desse quadro, ante a inexistência de repercussão geral, fica obstado o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (art. 1.030, I “a”, do CPC).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII